Tribunal: STF
Processo: ARE 1585562
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.021, DO CPC. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 03/01/2024, CONTRA ATO TIDO COMO ABUSIVO E ILEGAL IMPUTADO A AUDITOR FISCAL E AO DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, AMBOS VINCULADOS À SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. OBJETIVADA REATIVAÇÃO DO CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INTERLOCUTÓRIA INDEFERINDO A LIMINAR POSTULADA. JULGADO MONOCRÁTICO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE EMPRESÁRIA IMPETRANTE. INCONFORMISMO DE CONNECTA-COMÉRCIO DE METAIS E PAPELÃO LTDA. APONTADO PREENCHIMENTO DOS PRÉ-REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. LUCUBRAÇÃO INFECUNDA. ESCOPO BALDADO. PRETENSÃO QUE NÃO ESTÁ AMPARADA PELA PROBABILIDADE DO DIREITO. VEEMENTES INDÍCIOS DE FRAUDE E SIMULAÇÃO, COM IRREGULARIDADES NA EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS ELETRÔNICOS (DF-E). SUSPENSÃO ACAUTELATÓRIA AUTORIZADA PELO ART. 2º, § 6º E ART. 37, § 5º, AMBOS DO ANEXO 11 DO RICMS/SC-REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DO ESTADO. CARÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE DERRUIR A PROVA INDICIÁRIA ACOSTADA PELO FISCO. PRECEDENTES. “‘O Fisco adotou medida acautelatória com base em indícios objetivos que apontam que a impetrante é empresa inexistente em termos fáticos (um sugestivo oxímoro), servindo apenas para emitir notas fiscais que simulam a realização de operações comerciais, notificando-a para apresentar defesa no procedimento administrativo. Em regra, as penalidades devem ser aplicadas somente após o término do processo administrativo no qual se assegure o contraditório. Só que há situações nas quais, por haver fortes indícios de ilicitude e periclitância, é cabível a aplicação cautelar de medida administrativa restritiva para impedir o perecimento de um direito substantivo que ainda há de ser definitivamente decidido no futuro. […] Ausência, ainda, de elementos que afastem a presunção de veracidade decorrente dos achados da fiscalização, os quais ensejaram a adoção do procedimento de suspensão sumária de emissão de documentos ficais eletrônicos com fundamento no art. 2º, § 6º, do Anexo 11, do RICMS/SC’ (Des. Hélio do Valle Pereira)” (TJSC, Tutela Antecipada Antecedente n. 5074293-07.2023.8.24.0000, rela. Desa. Vera Lúcia Ferreira Copetti, j. em 07/12/2023). DECISÃO UNIPESSOAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, III, “a”, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente